Tribunal: TJDFT
Processo: 0724238-95.2022.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724238-95.2022.8.07.0003 RECORRENTE: JOYCE RODRIGUES DE MENEZES RECORRIDO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 61092832, admitiu o recurso especial interposto por JOYCE RODRIGUES DE MENEZES. O STJ determinou a devolução do feito a este Tribunal de origem para que o inconformismo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito no REsp 2.197.574/SP (Tema 1.365), afetado com a finalidade de “definir se há configuração de danos morais in re ipsa nas hipóteses de recusa indevida de cobertura médico-assistencial pela operadora de plano de saúde”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil (ID 75668460). Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação da Corte Superior, a matéria em debate nos presentes autos guarda particularidade que a diferencia daquela tratada especificamente no indicado paradigma. É que, neste feito, o acórdão objurgado assentou a ausência da “prática de ato ilícito atribuível ao plano de saúde demandado”, afastando o pleito de indenização por danos morais, ao passo que o representativo da controvérsia tratará da configuração dos danos morais na hipótese de recusa indevida das operadoras de plano de saúde. Assim, não se vislumbra, em princípio, o enquadramento da matéria inserta no apelo constitucional àquela dirimida no Tema 1.365. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referida questão, submeto à apreciação do STJ a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031